Tribunal: TJDFT
Processo: 0725354-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGE E MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens e alimentos, julgou procedente o pedido de divórcio e improcedentes os pedidos de alimentos e de manutenção do plano de saúde da autora. A apelante sustentava necessidade de alimentos e custeio do plano de saúde em razão de suas condições de saúde e dedicação ao cuidado dos filhos, incluindo um com necessidades especiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para fixação de alimentos ao ex-cônjuge e a inclusão no plano de saúde do apelado, considerando a alegada incapacidade da apelante de prover seu próprio sustento e a existência de condições econômicas do apelado.
III. Razões de decidir
3. Os documentos constantes dos autos demonstram que a apelante possui fontes de renda que lhe garantem subsistência, além de não haver provas de incapacidade laboral que justifiquem a obrigação alimentar.
4. A jurisprudência estabelece que os alimentos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, sendo cabíveis apenas em casos de comprovada necessidade, o que não foi evidenciado.
5. Quanto ao pedido de inclusão no plano de saúde, este deve ser analisado à luz do dever alimentar, que não se configura no presente caso, dado que a apelante é capaz de arcar com suas próprias despesas.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de alimentos e de manutenção no plano de saúde.
Tese de julgamento: "1. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges requer comprovação de incapacidade de autossustento do alimentando. 2. A manutenção de ex-cônjuge em plano de saúde do alimentante depende da existência de obrigação alimentar, não verificada no caso."
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, 1.695.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1487760/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/03/2020.